Tribunal: STF
Processo: HC 115784
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES, SOB A ÉGIDE DA LEI 6.368/1976. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA NA VIA DO REMÉDIO HEROICO. WRIT DENEGADO.



    I – Os fundamentos expostos pelo juízo de primeiro grau na sentença condenatória são suficientemente esclarecedores para afastar a alegação de bis in idem, não sendo possível, nesta sede, o aprofundamento da questão para avaliar a extensão das investigações realizadas numa e noutra ação penal.



    II – Os fatos narrados nos autos demonstram a complexidade das investigações, que resultaram em diversas apreensões de droga, sendo impossível, numa análise restrita, como é via do habeas corpus, afirmar-se que teria ocorrido bis in idem.



    III – Cabia aos órgãos jurisdicionais competentes a análise de eventual litispendência, como ocorreu, não podendo esta Suprema Corte substituir-se ao juiz natural da causa.



    IV – Habeas corpus denegado.